Tribunal: TJES
Processo: 5025967-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025967-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGALIDADE. LEI Nº 12.764/2012. EQUIPARAÇÃO DO TEA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. CONCEITO DE MOBILIDADE QUE NÃO SE LIMITA A BARREIRAS FÍSICAS. ART. 46 DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BARREIRA À INCLUSÃO SOCIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interpostos, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária, movida por SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO, que julgou procedente a demanda, para reconhecer o direito da autora de ter emitida a credencial de estacionamento para pessoas com deficiência:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA na obrigação de fazer consistente na imediata emissão da credencial de estacionamento para pessoas com deficiência em nome de Samira Tereza Dummond Jacinto, nos formatos físico e digital, bem como para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n.113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e deCustódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da ocorrência do evento danoso (nesse caso, da resposta ao recurso administrativo, em 15/08/2023), enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Em suas razões recursais o município requer a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao mérito, registro, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada, eis que as razões deduzidas pela parte recorrente, não são suficientes para ilidir o provimento jurisdicional de primeira instância.

Pois bem.

Com efeito, o Município, em suas razões recursais, sustenta a inexistência do direito postulado em juízo, ao argumento de que a concessão da credencial de estacionamento estaria condicionada à demonstração de comprometimento da mobilidade da requerente.

Não obstante as razões expostas em recurso pelo Município, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau (ID 16908580):

Nesse contexto, vale destacar ainda que o texto da Resolução 304/2008 do CONTRAN, que disciplina a emissão da credencial, a qual estabelece que a emissão se destina à pessoa portadora de deficiência e/ou com dificuldade de locomoção. A conjunção "e/ou" demonstra que os requisitos não são cumulativos. Tendo a Lei Federal 12.764/2012 equiparado o TEA à deficiência (ope legis), a condição de deficiente, por si só, autoriza o direito à credencial, não podendo o ente municipal criar requisito não previsto em lei, como a exigência de dificuldade de locomoção.

Portanto, verifico que o Município de Vila Velha incorreu em ato administrativo ilegal ao negar o pedido da autora sob o fundamento da ausência de dificuldade de locomoção. Tal exigência viola frontalmente a Lei Federal 12764/2012, incorrendo em conduta discriminatória.

A credencial de estacionamento não apenas permite o uso de vagas públicas, mas também de vagas exclusivas para autistas em estabelecimentos privados, como demonstrado pelo painel fotográfico anexado à inicial, tornando a negativa do poder público uma verdadeira barreira à plena participação social da autora. Motivo pelo qual, entendo que a parte recorrente tem direito ao uso das referidas vagas e, consequentemente, ao credenciamento.

Ademais, conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a Lei nº 12.764/2012 estabelece, de forma expressa, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, assegurando-lhe, portanto, a integralidade dos direitos e garantias conferidos a esse grupo.

Em suas razões recursais, o Município insurge-se sob o argumento de inexistência de prova do comprometimento da mobilidade. Todavia, tal compreensão parte de uma interpretação restritiva do conceito de mobilidade, que não se limita à presença de barreiras físicas ou à incapacidade locomotora estrita.

O art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito ao transporte e à mobilidade em igualdade de oportunidades, mediante a identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao acesso, o que abrange limitações de ordem sensorial, cognitiva, comportamental e social:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

Assim, a norma visa garantir condições adequadas de locomoção e inclusão, reduzindo entraves que dificultem o pleno exercício do direito de ir e vir pelas pessoas com deficiência.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face à isenção estabelecida em lei. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, caso inexista valor atribuído à condenação. (art. 55, Lei 9.099/95).

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)